Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR ALUGUEL. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
1. Os contratantes são livres para estabelecer as cláusulas contratuais, nascendo a obrigação do cumprimento do que foi ajustado (princípio da obrigatoriedade), o qual somente é mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência de onerosidade excessiva, ou outro vício que o invalide.
2. Inocorre, em princípio, qualquer mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao índice adotado para a correção do aluguel. Nesse contexto, na falta de alegações verossímeis de vícios no contrato que importem em violação das normas aplicáveis, é de rigor o estabelecimento do contraditório e a regular manutenção da avença, até a decisão de mérito.
3. A mera alegação da existência de grave desequilíbrio contratual não afasta o direito do locador em receber o valor devidamente ajustado entre as partes, mesmo porque verifica-se que a questão demanda ampla dilação probatória, incabível de ser produzida em sede de agravo de instrumento.
4. Negou-se provimento ao recurso.